Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042501-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, LUCIA FRATTINI GONCALVES RAMOS, LUCY SILVA SERNE, MARIA ADALGISA VENDRAMI, MARLENE BARBOSA ALVES, NORMARIO DE ARAUJO PEREIRA, ORLANDO VIEIRA FILHO, PEDRO RIO LIMA, SILVIO AFRANIO PEDROSA, VILMAR MAZETTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 45231040, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que seja intimado novamente a apresentar contrarrazões ao recurso especial, ao argumento de que não foi intimado exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, consoante requerido no ID 41177055. Nada a prover, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, razão pela qual a intimação foi realizada, conforme a certidão de ID 43749774. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 44922821. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024